Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-93.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013546-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Nepotismo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUIS FABIO MARCHIORO - CPF: 821.321.601-63 (AGRAVANTE), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECEBIMENTO DA INICIAL –
RETROATIVIDADE DA NORMA – ALTERAÇÕES DA LIA PELA LEI Nº 14.230/2021 – TEMA 1199/STF – APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO – INDICAÇÃO DE
PRATÍCA DE ATO ADMINISTRATIVO – NOMEAÇÃO DE PARENTE DE SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – NEPOTISMO - AGENTE POLÍTICO –

INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO – INICIAL REJEITADA.

1.

Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199, deve ser observado ainda com relação ao recebimento da ação, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 aos processos em curso.

2. Em princípio, não há nepotismo para as hipóteses de vinculo de parentesco entre nomeado para cargo comissionado ou função de confiança e outro de agente político (Secretário do Município). Deve, no entanto, verificar
in concreto
a possibilidade de irregularidade na nomeação ante a possível violação que atente contra parâmetros ético-jurídicos que balizam a moralidade administrativa.

3. No presente caso, não há elementos concretos que indiquem a ilegalidade da nomeação de parente em cargo comissionado, tão somente pela existência de vínculo consanguíneo com o Secretário do Município - cargo político. Nem se constata subordinação entre eles, eis que a nomeação se deu para Secretaria diversa.

4. Recurso provido. Decisão reformada para rejeitar a inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIS FABIO MARCHIORO e ARI GENEZIO LAFIN, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, nos da Ação Civil Pública nº 1006646-08.2020.811.0040, que rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e recebeu a inicial.

Aduzem os Recorrentes que entre o segundo recorrente Ari Genézio Laffinn, Prefeito do Município de Sorriso, e os outros dois requeridos – Luis Fabio Marchioro e Darci Marchioro, inexiste qualquer vínculo de parentesco.

Assinalam também que não havia subordinação entre os requeridos Luís Fabio Marchioro e Darci Marchioro, considerando que este exerceu o cargo de Coordenador de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência Social, enquanto o primeiro Recorrente – Luis Fabio Marchioro, era Secretário Municipal de Governo e Segurança Pública.

Citam jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugnam pela atribuição do efeito suspensivo “ativo”, sublinhando estarem presentes a probabilidade do direito invocado e o
periculum in mora
, para “estancar a tramitação” da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

No mérito, requereram o provimento do recurso para
“reformar a decisão interlocutória que recebeu a citada ação determinando-se o seu Página21 definitivo arquivamento por conta de total ausência de vínculo de parentesco entre o Prefeito Municipal de Sorriso/MT - SR ARI GENÉZIO LAFFIN e o nomeado em cargo em comissão – SR. DARCI MARCHIORO, bem como por conta de que o nomeado não exerceu cargo sob subordinação do Secretário de Governo e Segurança Pública, uma vez ter sido lotado na Secretaria de Assistência Social.”
(
sic
Id 95927485)

Pedido liminar deferido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a comprovação da nomeação dos requeridos (Darci Marchioro – Coordenador, e Luis Fábio Marchioro – Secretário do Município) é suficiente para o recebimento da inicial. (Id 104792480)

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 105464464)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIS FABIO MARCHIORO e ARI GENEZIO LAFIN, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, nos da Ação Civil Pública nº 1006646-08.2020.811.0040, que rejeitou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e recebeu a inicial.

Alegam, em síntese, os recorrentes a ausência de vínculo de parentesco entre a autoridade nomeante e os nomeados, e a ausência de subordinação entre os nomeados – um em cargo comissionado da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o outro cargo de natureza política Secretário do Município de Governo e Segurança Pública.

Da análise dos autos, observa-se a plausibilidade do direito invocado pelos Recorrentes.

Ao tempo da propositura da ação, segundo a redação do art. 17, § 8º da Lei de Improbidade administrativa, a ação de improbidade administrativa não seria recebida apenas nas seguintes situações: caso o magistrado se convença da inexistência do ato de improbidade administração, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

A Lei nº 14.230/2021 trouxe significativa alteração na Lei de Improbidade Administrativa, vejamos:

“Art. 17.

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado
ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

(...)

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do
art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.”

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe nº. 843.989, em 18/08/2022, fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, embora a decisão recorrida tenha sido prolatada na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 aos processos em curso.

Dessa forma, não podemos afastar a novel legislação.

Destarte, analisando os documentos que instruem os autos, tenho que a situação fática narrada não caracteriza nepotismo (cargo político x cargo comissionado), fazendo incidir o disposto no art. 17, § 6º-B da LIA.

A Ação de base foi proposta pelo Ministério Público sob o argumento de que houve irregularidade na nomeação pelo Prefeito de Sorriso - Ari Genezio Lafin, de Darci Marchioro ao cargo em comissão de Coordenador de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência Social, em razão do parentesco existente entre este e o Secretário Municipal de Governo e Segurança Pública - Luis Fábio Marchioro (filho), apto a caracterizar a prática de nepotismo.

Ressaltou o
parquet
na petição inicial que a conduta apontada fere não só a Súmula Vinculante 13/STF, mas também os comandos constitucionais e republicanos previstos na Carta Política. os réus “
realizaram comportamentos ilícitos, atentando, assim, contra os princípios da Administração Pública, ferindo, por conseguinte, as disposições contidas no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92.
” (Id - autos de base)

Registro que a jurisprudência sedimentada do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, salvo situação de fraude à lei, não há violação à Sumula Vinculante do STF nº 13, quando um dos cargos tem cunho político (Secretário do Município), enquanto que o outro é cargo comissionado.

Ressalto, também, que não se verifica subordinação entre os requeridos Darci e Luis Fábio, uma vez que aquele foi nomeado para cargo em comissão de Secretaria Municipal diversa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS
SECUNDUM EVENTUS LITIS
. SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE. NEPOTISMO. CARGOS DE SECRETARIOS. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA O IMEDIATO AFASTAMENTO DO CARGO POLÍTICO E COMISSIONADO. 1. Diversamente do que se observa em relação ao recurso de apelação, o agravo de instrumento rege-se pelo princípio
'secundum eventus litis'
, por força do qual o seu julgamento deve-se cingir ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. No caso, extrai-se do feito que o requerido, Sr. Valdivino Martins da Silva, na qualidade de Prefeito do Município de Varjão supostamente nomeou sua esposa Eunice Ricardo de Souza e Silva, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social; nomeou seu irmão José Antônio da Silva Sobrinho para o cargo de Secretário Municipal de Finanças; Elza Alves Ferreira Rezende, esposa do Vice-prefeito, para o cargo de Secretária Municipal de Educação; Leandro Valdoveu Silva, genro do Vice-prefeito, para o cargo de Secretário Municipal de Lazer e Desporto; Antônio Eustáquio da Silva Júnior, seu sobrinho, para o cargo de Secretário Municipal de Controle Interno; e, Cristiane Kellen da Silva, sua sobrinha, para o cargo de Secretária Municipal de Saúde. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de a nomeação de parentes para cargos de cunho político, como ocorre com os secretários municipais, não configuraria, por si só, nepotismo, estando a questão a demandar melhor dilação probatória na ação originária. 4. Ademais, o entendimento da Suprema Corte firmou-se no sentido de que em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de se verificar eventual troca de favores ou fraude à lei, o que, a princípio, não se verifica no presente caso. 5. Não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da súplica pleiteada no recurso, especialmente a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente, estando a questão a demandar melhor dilação probatória no juízo de origem. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5438001-82.2017.8.09.0000, Rel. Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, julgado em 23/04/2018, DJe de 23/04/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - NEPOTISMO - SÚMULA VINCULANTE NÚMERO 13 - NÃO CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - Na linha da jurisprudência do Excelso STF, quando da edição da súmula vinculante nº 13, foram estabelecidos critérios objetivos para identificação das hipóteses de nepotismo, a saber: "a) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; b) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada; d) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. (RE 807.383 AGR/SC, Relator Ministro Dias Toffoli)"- Ausente relação de parentesco entre a autoridade nomeante e as servidoras efetivas posteriormente nomeadas para o exercício de cargos em comissão e, igualmente, não identificada a presença de desvio de finalidade na nomeação das referidas servidoras ou da Subsecretária Municipal de Saúde no Município de Laranjal, afasta-se a tese quanto à caracterização de nepotismo, eis que prevalecente o entendimento quanto à isenção no processo de escolha - O Supremo Tribunal Federal tem afastado, em regra, a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 a cargos públicos de natureza política - Sentença confirmada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso. v.v. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - NOMEADAS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM SERVIDOR DA MESMA PESSOA JURÍDICA INVESTIDO EM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - ISENÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA - NÃO DEMONSTRADO - NOMEA DA SOBRINHA DE SECRETÁRIA MUNICIPAL - CARGO POLÍTICO INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO - SÚMULA VINCULANTE Nº. 13 AFASTADA - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo - Como se percebe da súmula vinculante 13, para a caracterização do nepotismo é necessário o parentesco da pessoa nomeada com a autoridade nomeante ou com servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. No entanto, o Supremo Tribunal Federal vem adotando interpretação no sentido de que "A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção." (RE 807383 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017) - O egrégio STF também vem firmando o entendimento no sentido de que o nepotismo
não se aplica para a ocupação de cargos de natureza política, sendo que o cargo de Secretário Municipal não pode ser considerado como cargo de direção, chefia ou assessoramento para fins de aplicação da súmula vinculante 13
. Isso significa que o autor que ocupava cargo de direção no âmbito do Poder Legislativo não poderia ser impedido de exercer suas atividades em razão de seu tio ocupar cargo de natureza política no âmbito do Poder Executivo.” (TJ-MG - AC: 10439120034434002 Muriaé, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 29/08/2019, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2019)

Confira-se o posicionamento do Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido." (Rcl 6650 MC-AgR, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2008, DJe-222 DIVULG 20-11-2008 PUBLIC 21-11-2008 EMENT VOL-02342-02 PP-00277 RTJ VOL-00208-02 PP-00491)

Nesse sentido esta Corte já se posicionou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO DOS REQUERIDOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO DE NEPOTISMO – PREFEITURA DE COMODORO – SERVIDORES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE – SANÇÕES DO INCISO III, DO ARTIGO 12, DA LIA – QUESTÕES PRÉVIAS – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO REQUERIDO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ATO JUDICIAL CONFIRMATÓRIO DA TUTELA PROVISÓRIA E ANTERIOR À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTENTE – PREJUDICAIS AFASTADAS – MÉRITO – NEPOTISMO – SÚMULA VINCULANTE 13 – EXCEÇÕES – CARGO POLÍTICO – PODER EXECUTIVO – SERVIDORES PARENTES ENTRE SI – NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PARENTESCO COM O GESTOR MUNICIPAL – SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS EM SETORES DIVERSOS, SEM VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO – NÃO CONFIGURÇÃO DE NEPOTISMO – AUSÊNCIA DE DOLO DE AGIR – ATO DE IMPROBIDADE ADMINITRATIVA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS AUTORES PROVIDOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (... )

Em se tratando de cargos comissionados e integrados ao Poder Executivo, logo de natureza política, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de verificar eventual “troca de favores”, ou fraude à lei, e, caso inexista, aliado ao fator de o contratado não possuir vínculo de parentesco com o Gestor público, deve ser afastado o proibitivo contido na Súmula Vinculante n. 13.

Mostrando-se ausente, ou inconclusiva, a prova de dolo subjetivo, não é cabível presumir a existência de ato ímprobo, devendo ser julgado improcedente o pedido da inicial.
(TJ-MT - AC: 10011262020188110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2020)

Constata-se, também, das razões da inicial que o Ministério Público apenas alega a interferência do Secretário do Município na nomeação do seu genitor para cargo comissionado de outra Secretária, sem contudo trazer elementos concretos, nem apontar que o terceiro requerido não tivesse as condições necessárias ao exercício do cargo para o qual foi nomeado, sublinhando, tão somente, a existência de vínculo de parentesco entre eles, o que,
in casu
, não é suficiente para configuração do ato de improbidade administrativa.

De sorte que, tenho que a petição inicial deve ser rejeitada.

Ademais, a Lei de Improbidade Administrativa, com as inovações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, no seu art. 11, traz o rol taxativo dos atos que caracteriza improbidade administrativa por violação aos princípios da administração, estabelecendo que:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

XI -
nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança
(...)”

Como bem destaco acima, não se insere na vedação legal a existência de vinculo consanguíneo entre cargo de natureza política e cargo comissionado.

Portanto, inexistindo vinculo de parentesco entre a autoridade nomeante e o terceiro requerido (Darci), bem como o fato do cargo ocupado pelo segundo requerido (Luis) ser de natureza política, e a ausência de subordinação entre eles, não resta caracterizado o nepotismo a subsidiar a propositura da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida, e REJEITAR a inicial, pela ausência de ato de improbidade administrativa, extinguindo a ação, com base no art. 17, § 6-B, da LIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022